Tribunal: TJDFT
Processo: 0000001-38.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000001-38.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA, no ID: 35404445, solicitou a análise de sua petição de ID: 24445403, letras a, b, c, d, e, f: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 23100798, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos REGIS REIS MONTEIRO, RENATA DOS SANTOS FOURNIER, RENATO VILLELA DE SOUZA, RICARDO AUGUSTO DE NORONHA, RICARDO PIRES DOS SANTOS, RITA GEOVANI FERREIRA e RITA SATURNINO DA SILVA RIBEIRO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 23100789, conforme ID(s) 23100772 – Pág. 47 e 23100790; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. d) a expedição do competente precatório em favor da anuente RENE ESTANISLAU DE OLIVEIRA (ID 23100792), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 23100775; e) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos demais exequentes, com o destaque dos honorários contratuais; e, f) a apreciação do pedido de ID 23100770, fixando-se os honorários da presente execução. Pois bem. A revogação da suspensão do feito quanto ao tema 810/STF deu-se pela decisão de ID: 26428265. O pedido a está, portanto, atendido. Os EE PJE 0014750-60.2008.8.07.000 transitaram em julgado em 5/5/2010, conforme certidão de fl. 315 / PDF. A cópia do acórdão proferido nos embargos está acostada no ID: 23853739. No ID: 27006248, foi juntada a decisão proferida nos embargos à execução que saneou o feito quanto a todos os substituídos, bem como fixou os honorários à execução. Os pedidos de letra b e f do exequente foram atendidos. No ID: 32329877, consta a requisição de precatório expedida em favor de RENE ESTANISLAU DE OLIVEIRA. Assim sendo, o requerimento do Sindicato de letra d foi atendido. No ID: 30296962, foi anexada a decisão proferida nos embargos que determinou o prosseguimento da demanda nestes autos da execução e ressaltou o período exequendo de substituídos para fins de futuros cálculos judiciais. No ID: 30613509, o SINDIRETA pleiteou o reconhecimento da litispendência/coisa julgada em relação a RENATO VILLELA DE SOUZA. Nesse quadro, diga o Distrito Federal sobre o pedido do SINDIRETA (ID: 30613509). Brasília, 22 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador